Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-15.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 67165991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017) 2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 85008970).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, sob o argumento de que “a lei prevê que, em casos de saúde, quando novas solicitações sejam feitas, a alteração/inclusão do pedido deve considerar a necessária comprovação e a ligação entre os pedidos formulados e a doença, de forma que SOMENTE ESTÃO INCLUÍDOS NO TÍTULO JUDICIAL QUANDO SE TRTATAR DA MESMA DOENÇA, O QUE EVIDENTEMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, carecendo os autos dessa comprovação, pois ALÉM DE TER SIDO VERIFICADO QUE SE TRATAM DE DOENÇAS DIVERSAS (QUEIMADURAS X DOENÇA GASTROINTESTINAL), nenhum pedido foi formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso quando ao tratamento de doença gastrointestina”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja o presente recurso conhecido, com base nos permissivos das alíneas a e c do art. 105, III da CRFB, bem como que seja dado o provimento integral a esse, a fim de ser reconhecida a violação aos art. 502 e 503 do CPC e ainda o dissídio jurisprudencial apontado, reformando o r. acórdão proferido, afastando o vício apontado da violação a coisa julgada, reformando a decisão para que que cesse a violação da coisa julgada, visto que se tratam de pedidos distintos e para doenças não correlacionadas, sanando ainda a divergência jurisprudencial, nos exatos termos da lei”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 91460494.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, sob o argumento de que “a lei prevê que, em casos de saúde, quando novas solicitações sejam feitas, a alteração/inclusão do pedido deve considerar a necessária comprovação e a ligação entre os pedidos formulados e a doença, de forma que SOMENTE ESTÃO INCLUÍDOS NO TÍTULO JUDICIAL QUANDO SE TRTATAR DA MESMA DOENÇA, O QUE EVIDENTEMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, carecendo os autos dessa comprovação, pois ALÉM DE TER SIDO VERIFICADO QUE SE TRATAM DE DOENÇAS DIVERSAS (QUEIMADURAS X DOENÇA GASTROINTESTINAL), nenhum pedido foi formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso quando ao tratamento de doença gastrointestina”.(sic.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidáriada União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva garantir o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1531198/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça